Tribunal: TJSP
Processo: 2040830-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos de terceiro - insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça – agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento ou do exercício de suas atividades - decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040830-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FERNANDO DOS SANTOS LAURETO, é agravado RAIO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040830-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.978
AGRV.No: 2040830-76.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGVTE. : FERNANDO DOS SANTOS LAURETO
AGVDO. : RAIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE
LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO embargos de terceiro -
insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça
agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com
as custas processuais sem prejuízo do sustento ou do exercício
de suas atividades - decisão mantida recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o ato decisório de fls. 75 dos autos principais da ação de
embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça formulado pelo agravante e determinou o
recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias sob
pena de cancelamento da distribuição.
2.
Segundo
o
agravante,
ele
não
tem
condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio, anotando ainda que o saldo que havia
em sua conta de poupança “já não está mais à disposição
pois
necessitou
gastá-lo
em
razão
de
dificuldades
financeiras que passou” (fls. 7). Ademais, a declaração de
imposto de renda do exercício 2019, relativa a 2018,
comprova que aufere renda anual de R$19.000,00.
3. O recurso foi processado com efeito
suspensivo (fls. 93/94) e sem resposta.
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento. Em
que pese o art. 4o da Lei 1.060/50 estabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040830-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante
da declaração de hipossuficiência do postulante, é certo
que o art. 5o da mesma lei prevê que o Juiz pode indeferir
o pedido à vista de fundadas razões. Da mesma forma, se o
CPC/15 tem como presumida a veracidade da declaração, não
resta dúvida de que essa presunção é relativa. O próprio
CPC/15, em boa hora, afasta a possibilidade do simples
emprego de máximas, brocardos jurídicos e expressões vagas
e genéricas, exigindo que se demonstre a aplicação do
dispositivo ao caso concreto.
5. O inciso LXXIV do art. 5o da CF/88 não
excluiu a possibilidade de apreciação pelo Juiz das
circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a
comprovação da insuficiência de recursos para a concessão
do benefício. No mais, o STJ decidiu que “não é ilegal
condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação
da miserabilidade jurídica se a atividade ou o cargo
exercidos pelo interessado fazem em princípio presumir não
se tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185).
6.
O
agravante,
por
seu
turno,
não
comprovou minimamente a alegada hipossuficiência. Aliás,
justamente ao contrário, os documentos carreados aos autos
comprovam que ele está longe do perfil daqueles que fazem
jus ao benefício, mormente a declaração de rendimentos do
exercício
2019
que
informa
evolução
patrimonial
de
R$113.625,60 em dez./17 para R$271.850,00 em dez./18 (fls.
73
dos autos principais), inclusive com saldo de R$125.350,00 em conta de poupança (fls.
68
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040830-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
principais).
7. No mais, embora o agravante argumente
que este saldo de poupança “já não está mais à disposição
pois
necessitou
gastá-lo
em
razão
de
dificuldades
financeiras que passou” (fls. 7), não comprovou tais
dificuldades. Observe-se que, intimado para comprovar a
data do levantamento do numerário e as despesas quitadas
com ele (fls. 93/94), não informou data indagada e se
limitou a juntar orçamentos e notas fiscais de compra de
produtos para sua empresa (fls. 114/137), mas nada que
indicasse qualquer dificuldade financeira. Na verdade,
sequer comprovou o pagamento dos valores informados nos
referidos documentos, anotando-se ainda que a soma dos
valores neles indicados não chega nem perto do saldo que
havia na conta de poupança.
8. Por fim, no tocante ao valor informado a
título de pró-labore, R$19.000,00 no ano de 2018, tem-se
que tal dado por si só não justifica a concessão do
benefício ao agravante eis que, na qualidade de
microempresário, também tem direito a eventuais lucros da
empresa.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040830-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
eb:js